Tribunal: TJDFT
Processo: 0725101-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725101-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATIO CAPITAL CORPORATE ADMINISTRACAO DE EMPRESAS LTDA AGRAVADO: VALDEANE DOS SANTOS RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PATIO CAPITAL CORPORATE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento, Processo no 0710321-25.2021.8.07.0009, em que litiga com VALDEANE DOS SANTOS RIBEIRO, deferiu o pedido liminar para determinar que a ré desocupe voluntariamente o imóvel, no prazo de 15 dias, sob pena de expedição de mandado de despejo, condicionando este à realização de prévia de caução no valor correspondente a três aluguéis mensais (ID 27868809). Em suas razões recursais (ID 27868037), relata que a dívida locatícia perfaz R$30.691,78, correspondendo a 3,8 vezes o valor da caução, que é de R$8.046,00. Assevera ser possível que a caução seja prestada por meio de prestações em atraso, em homenagem ao princípio da economicidade do processo, devendo ser flexibilizado o rigor do §1o do artigo 59 da Lei 8.245/91. Requer, ao final, a concessão do feito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada. Preparo comprovado (ID 27868042). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Não se olvida que para a concessão do pedido de despejo liminar é necessária a realização de caução de valor correspondente a três aluguéis (art. 59, §1o, da Lei 8.245/91); porém, não há óbice para que, em situações como a em análise, na qual o valor da dívida supera em muito o valor da caução, que a caução seja substituída pelo crédito dos aluguéis devidos em favor do locador. Com efeito, não admitir a substituição proposta pelo agravante importaria em exigência desproporcional e extremamente gravosa ao agravante que já está sem receber o aluguéis e, não importaria, em princípio, em prejuízo para a agravada. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CAUÇÃO. VIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO PELO CRÉDITO OBJETO DA DISCUSSÃO. DÉBITO SUPERIOR À CAUÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO. 1. A efetivação do despejo provisório fica condicionada à prestação de caução de valor correspondente a três aluguéis, nos termos do artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei 8.245/91. 2. É admissível a substituição da caução pelo crédito de alugueis inadimplidos em favor do locador. 3. No caso concreto, a exigência de depósito de caução no valor correspondente a três meses de aluguel resultaria em um depósito de R$12.286,08. De outro lado, a inadimplência apontada perfaz o montante de R$24.303,15. Diante desses valores, seria exigência desproporcional impor garantia em favor daquele que seria devedor do prestador da caução. 4.Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1281630, 07251913920208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da presença da probabilidade do direito alegado e de perigo da demora, deve ser deferido o pedido liminar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de autorizar que a agravante dê em caução o débito em aberto para os fins do § 1o do art. 59 da Lei no 8.245/91, no equivalente a 3 (três) meses dos aluguéis que se encontram em atraso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 5 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator